Tribunal: TJSP
Processo: 1002534-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102901
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002534-27.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSANIA
SILVA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MAGAZINE LUIZA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002534-27.2019.8.26.0100 -Voto no 20445 - slb
2
Voto no 20445
Apelação Cível no 1002534-27.2019.8.26.0100
Comarca: Foro Central Cível
Apelante: JOSIANA SILVA GOMES
Apelado: MAGAZINE LUIZA S/A
Juiz de Direito: Dr. Eduardo Giorgetti Peres
SLB
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. AUTOR QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO,
SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - COMPETÊNCIA DE UMA
DENTRE AS CÂMARAS DA SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO II - RESOLUÇÃO No 623/2013, ARTIGO 5o,
INCISOS II.3 E II.9 - RECURSO NÃO CONHECIDO COM
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA UMA
DAS CÂMARAS DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II.
A sentença de págs. 106/108, cujo relatório se
adota, julgou improcedente o pedido formulado na ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulado com indenização por dano moral.
Apela a autora, a fls. 116/131, insurgindo-se contra a
condenação pela litigância de má fé. Alega, em síntese, a ré não juntou
o contrato que teria dado ensejo à restrição do nome junto aos órgãos
de proteção ao crédito.
Entende que as telas de computador não comprovam
a origem do débito e pede a procedência do pedido.
Contrarrazões apresentadas às págs. 134/138.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
A autora pretende a declaração de inexigibilidade de
débito e a condenação por dano moral, devido à restrição junto aos
órgãos de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002534-27.2019.8.26.0100 -Voto no 20445 - slb
3
De acordo com o Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça, “a competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se
pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação
contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam
modifica-la”.
O objeto da da ação relativa à negativação indevida
envolve competência preferencial a abranger, segundo a Resolução no
623/2013, artigo 5o, incisos II.3 e II.9, a competência de uma dentre
as Câmaras da Subseção de Direito Privado II.
Assim, de rigor a redistribuição do recurso para uma
das Câmaras daquela Subseção.
Ante o exposto, não conheço o presente recurso de
apelação e determina-se a remessa dos autos para uma das Câmaras
da Subseção de Direito Privado II.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
(